Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTADO. FALSA IDENTIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CRITÉRIO CUMULATIVO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal julgada parcialmente procedente para condenar o recorrente pelos crimes de roubo majorado e tentado (art. 157, § 1o e § 2o, VII, c/c art. 14, II, do CP), falsa identidade (art. 307, caput, por duas vezes, do CP) e contravenção penal de porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP).
2. Defesa interpõe apelação buscando absolvição pelo crime de roubo e pela contravenção, alegando ausência de dolo, insuficiência probatória e aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, requer exclusão da majorante e redução da pena pela tentativa no patamar máximo.
3. Ministério Público recorre para afastar a compensação entre causas de aumento e diminuição na terceira fase da dosimetria, aplicando critério cumulativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para absolver o recorrente dos crimes de roubo majorado e da contravenção penal; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve observar o critério cumulativo na terceira fase, com aplicação da fração de 1/3 para a tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado e tentado estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de arma branca e depoimentos da vítima, corroborados por circunstâncias do caso. A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
6. A grave ameaça com arma branca para assegurar a impunidade e a posse do bem caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, VII, do CP. A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório. 7. Quanto à contravenção penal, o STF, no Tema 857 (ARE 901.623), fixou tese de que o art. 19 da LCP permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida pelas circunstâncias do caso. No caso, apreensão da faca e confissão parcial do réu evidenciam tipicidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da consunção. 8. Na dosimetria, o iter criminis avançado justifica a redução pela tentativa no patamar mínimo (1/3), pois o réu ingressou na residência e iniciou a subtração do bem, interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade. 9. As causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas de forma cumulativa, conforme art. 68 do CP e jurisprudência consolidada, não sendo admitida compensação. Assim, readequada a pena para 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, além de 9 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para ajustar a dosimetria, aplicando critério cumulativo na terceira fase.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos. 2. O art. 19 da LCP permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida pelas circunstâncias do caso concreto. 3. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais se próxima a consumação. 4. As causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas de forma cumulativa na terceira fase da dosimetria.